Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-35.2021.8.11.0022
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000735-35.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIKAEL DE LIMA SAMPAIO - CPF: 062.696.591-83 (APELANTE), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), LUANA SILVA OLIVEIRA BARREIROS - CPF: 024.310.011-64 (ADVOGADO), WENDER SOUZA CABRAL - CPF: 621.197.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.069.791-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.657.181-09 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 630 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a desclassificação do crime de tráfico para o uso de drogas (art. 28 da Lei no 11.343/2006); (ii) o redimensionamento da pena aplicada, com o reconhecimento do tráfico privilegiado e a exclusão dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação para uso de drogas não se justifica, posto que o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a prática da mercancia ilícita, amparada por depoimentos policiais e apreensão de substâncias entorpecentes e dinheiro.

4.

A condenação anterior, utilizada na fixação da pena-base como maus antecedentes, não pode ser considerada, pois se refere a fato posterior ao crime ora julgado, em desrespeito à Súmula 444 do STJ.

5.

Verificada a primariedade do réu, a ausência de maus antecedentes e a pequena quantidade da droga apreendida, reconhece-se o tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, com redução da pena.

6.

Pena redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

·

Tese de julgamento:

1.

A desclassificação do tráfico para uso de drogas exige a inexistência de provas robustas sobre a mercancia ilícita.

2.

Condenações posteriores ao fato não configuram maus antecedentes para majoração da pena-base.

3.

O tráfico privilegiado aplica-se quando presentes os requisitos legais, reduzindo a pena e permitindo a substituição por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o; CP, art. 65, I e III, "d"; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, previsto no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, interposto por MIKAEL DE LIMA SAMPAIO contra a r. sentença (id. 264733331) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que o condenou nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Em suas razões recursais (id. 264733335), sustenta o recorrente, em síntese: 1) desclassificação do crime de tráfico para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 (consumo próprio), ante a pequena quantidade apreendida e ausência de outras provas do tráfico; 2) caso mantida a condenação por tráfico, reconhecimento do tráfico privilegiado (§4o do art. 33) e aplicação da pena-base no mínimo legal, afastando-se os maus antecedentes; 3) reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, CP).

Em contrarrazões (id. 264733337), o Ministério Público requereu o
parcial provimento
do recurso, "
excluindo tão somente os maus antecedentes na fixação da pena-base e reconhecimento da menoridade relativa
".

No parecer de id. 266518250, a d. Procuradoria de Justiça também manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, apenas para
reconhecer a menoridade relativa
e
alterar o regime
inicial de pena para o semiaberto, mantendo-se a condenação
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA E PRISÃO DO ACUSADO CONSENTÂNEO COM OS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. PROCEDENTE. CONDENAÇÃO UTILIZADA POR FATO POSTERIOR AO APURADO NOS PRESENTES AUTOS. PENA-BASE A SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO §4o, ART. 33, DA LEI 11.343/06. HABITUALIDADE NO COMETIMENTO DE CRIMES E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDENTE. NÃO RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. SÚMULA 630/STJ. MENORIDADE RELATIVA. PROCEDENTE. ACUSADO QUE CONTAVA COM 19 ANOS A ÉPOCA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231/STJ. ALTERAÇÃO DO REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. PENA INFERIOR A OITO ANOS E NÃO REINCIDENTE. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I. Da pretendida desclassificação para o delito de uso de drogas.

A pretensão defensiva de desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/06)
não merece prosperar
, ante a robustez do conjunto probatório que evidencia, de forma inequívoca, a prática da mercancia ilícita pelo recorrente Mikael.

Extrai-se da denúncia (id. 264733262) que no dia
30/06/2021
, por volta das 12h, na residência do réu Mikael, policiais militares em patrulhamento
visualizaram o cidadão
André Rodrigues
saindo da casa do apelante
em atitude suspeita. Ao abordá-lo, foi encontrada em sua posse
1 porção de maconha
. Em razão disso, os policiais realizaram buscas na residência do acusado, de onde o abordado tinha saído, e lograram êxito em encontrar escondidos,
inclusive em roupas infantis
,
5 porções
médias de
maconha
(23,94g no total) e
2 porções
de pasta-base de
cocaína
(0,28g), além de
R$ 75,00 em dinheiro
. As drogas e objetos foram apreendidos (ids. 264732783, 264732785 e 264733330).

A materialidade restou devidamente comprovada pelos laudos periciais acostados aos ids. 264732783, 264732785 e 264733330, que atestaram as apreensões acima relatadas.

Quanto à autoria delitiva, esta também ficou cabalmente demonstrada pelas contundentes declarações dos policiais militares envolvidos na diligência, tanto na fase inquisitorial (ids. 264732786 e 264732787) quanto em Juízo (mídia de id. 264733324).

Em interrogatório judicial, o réu Mikael inicialmente negou a prática do tráfico, alegando que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio e de seu amigo André, com quem pretendia consumi-las naquele dia, mas não o fez por ter discutido com a esposa. Ao ser indagado sobre a finalidade da cocaína, o interrogado afirmou ser usuário "crônico" dessa droga na época. Asseverou, ainda, que a quantia apreendida pertencia a suas filhas (mídia de id. 264733324).

Entretanto, as versões defensivas esbarram na prova oral produzida nos autos e não se sustentam quando confrontadas com as demais circunstâncias que envolveram a descoberta do delito.

Nesse sentido, relataram os policiais que dias antes de efetivarem a prisão já havia notícias de que a residência do acusado Mikael era utilizada para o tráfico de drogas, sendo alvo inclusive de operações policiais anteriores. As abordagens a outros usuários naquela região apontavam que o réu, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico e integrante da facção Comando Vermelho, era o responsável pelo fornecimento dos entorpecentes naquele ponto de venda.

Narraram, ainda, que ao ser flagrado fornecendo uma porção de maconha ao usuário André e, em seguida, ter a residência revistada, o acusado não apenas foi encontrado na posse de diversas porções de maconha e cocaína, mas também de dinheiro trocado em valores condizentes com o característico da atividade de tráfico.

Desse modo, as declarações das testemunhas policiais, coerentes e harmônicas com os demais elementos coligidos, são cristalinas no sentido de que o réu Mikael realmente exercia de forma contumaz a mercancia proibida de substâncias entorpecentes.

Ademais, vale reiterar que, consoante entendimento jurisprudencial já sedimentado, "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006." (Enunciado Criminal 3 do TJMT).

Portanto, diante das robustas provas que demonstram de maneira segura a prática do tráfico pelo recorrente, não há como acolher a tese defensiva de desclassificação para a posse de drogas para uso.

Passo à análise da insurgência recursal.

II. Do redimensionamento da pena aplicada.

No tocante à readequação da pena aplicada
merece parcial acolhimento o recurso.

Na primeira fase da dosimetria o douto magistrado sentenciante, ao dosar a pena-base, justificou o aumento em virtude de condenação penal constante nos autos no 1000921-24.2022.8.11.0022, transitada em julgado em 31/10/2023 (id. 264733331).

No entanto, a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que
"é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Na hipótese examinada, percebe-se que a ação penal acima referida tratava de fato delitivo ocorrido em
agosto de 2022
, portanto,
posterior à data do crime ora analisado
(
junho de 2021
). Logo, a condenação nela proferida não pode ser computada como maus antecedentes do recorrente.

Observa-se, então, que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que impõe a redução da pena-base para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase inexiste atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifico que o magistrado se utilizou da mesma condenação para deixar de conceder o benefício contido no §4o, do art. 33 da lei antidrogas.

Assim, na data dos fatos sendo o réu primário, não possuidor de maus antecedentes, com a pena-base no mínimo legal e sendo pequena a quantidade da droga apreendida, entendo que faz
jus
ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Logo, fixo a pena final do apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
a ser cumprido em
regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pena que substituo por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo das execuções penais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto em favor de MIKAEL DE LIMA SAMPAIO
,

para fixar a pena-base no mínimo legal e conceder o benefício do tráfico privilegiados, em consequência, redimensiono a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
a ser cumprido em
regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pena que substituo por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo das execuções penais; mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025